Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700693-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP AGRAVADO: COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA SECRETARIA DE ESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Causa de Pedir - Orçamento Público - Solicita Informações Tendo em vista a natureza orçamentária da causa de pedir do Mandado de Segurança, antes de decidir o pedido liminar reputo necessárias as informações preliminares das autoridades impetradas. Assim, intimem-se as autoridades impetradas e o Distrito Federal, a prestarem informações, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de liminar. Expeça-se Mandado de Intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista. No mesmo ato, intimem-se as autoridades impetradas a fornecerem contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Com as Informações, voltem os autos imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator